Tribunal: STF
Processo: RE 1239126
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, ante a ausência de tópico e de demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo.
    Sustenta a parte agravante a inexistência do óbice apontado, afirmando que a interposição ocorreu em novembro de 1999, a tornar inexigível a demonstração da repercussão geral por meio de tópico específico, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    Pretende o provimento desse agravo regimental para dar seguimento ao recurso extraordinário 
    Decido.
    De fato. Realizado o cotejo da decisão então recorrida com as razões apresentadas pela parte agravante, impõe-se reconhecer que o recurso extraordinário foi interposto anteriormente à exigência prevista no § 3º do artigo 102, da Constituição Federal.
    Determino à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso na forma regimental. Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente